Tribunal: STJ
Processo: 2019338-62.2019.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1845767 - SP(2019/0323629-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DOS PASSAROS
ADVOGADOS
: ANTÔNIA GABRIEL DE SOUZA - SP108948
GLAUCIA LOURENCO CRICENTI - SP141400
AGRAVADO
: ALBERTO MAURICIO BARBOSA XAVIER
AGRAVADO
: DAISY JAEL BARBOSA XAVIER
AGRAVADO
: MARCIA CINTIA XAVIER DA SILVA
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE BONA TURRA - PR17427
RAFAELA VIALLE STROBEL DANTAS - PR033244
THIAGO FERRARI TURRA - PR058660
BRUNO HENRIQUE NAVARRO GUARIZA - PR068527
SANDRA BERENICE FERRARI TURRA - PR050228
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. FALECIMENTO DO DEVEDOR.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS
HERDEIROS. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO PELO
ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. NATUREZA PROPTER REM QUE NÃO ALTERA
AS REGRAS DE SUCESSÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PROVEITO ECONÔMICO.
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
TEMA 1.076/STJ
MONOCRÁTICA.
1. Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, é o espólio que
responde pelas dívidas deixadas pelo falecido, nos termos dos arts. 1.997, caput, do
e 796 do
.
CC/2002
CPC/2015
2. Nesse contexto, os herdeiros, individualmente considerados, não possuem
legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da execução de cotas
condominiais antes da formalização da partilha.
3. A representação judicial do espólio, na ausência de inventariante compromissado,
deve ser exercida pelo administrador provisório, o qual detém a posse de fato e a
gestão da massa hereditária (arts. 613 e 614 do CPC;
do CC).
art. 1.797
4. No caso concreto, a inclusão dos herdeiros revela-se impertinente, uma vez que a
cônjuge supérstite — já integrante da lide como devedora solidária e nomeada
depositária fiel do bem penhorado — exerce a administração de fato do acervo
hereditário.
5. A natureza propter rem da obrigação e o princípio da saisine (art. 1.784 do CC) não
autorizam o redirecionamento imediato da execução contra os sucessores, nem
suprem a necessidade de observância do rito sucessório processual para a correta
formação do polo passivo.
6. Fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do
proveito econômico obtido, em observância à ordem de preferência do
§ 2o, do
art. 85,
CPC e à tese firmada por esta Corte no Tema Repetitivo 1.076.
7. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA56888336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:23
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: be2bb394-0788-4153-9411-dda4919264ee

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:23
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: be2bb394-0788-4153-9411-dda4919264ee

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1845767 - SP(2019/0323629-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DOS PASSAROS
ADVOGADOS
: ANTÔNIA GABRIEL DE SOUZA - SP108948
GLAUCIA LOURENCO CRICENTI - SP141400
AGRAVADO
: ALBERTO MAURICIO BARBOSA XAVIER
AGRAVADO
: DAISY JAEL BARBOSA XAVIER
AGRAVADO
: MARCIA CINTIA XAVIER DA SILVA
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE BONA TURRA - PR017427
RAFAELA VIALLE STROBEL DANTAS - PR033244
THIAGO FERRARI TURRA - PR058660
BRUNO HENRIQUE NAVARRO GUARIZA - PR068527
SANDRA BERENICE FERRARI TURRA - PR050228
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. FALECIMENTO DO DEVEDOR.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS
HERDEIROS. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO PELO
ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. NATUREZA PROPTER REM QUE NÃO ALTERA
AS REGRAS DE SUCESSÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PROVEITO ECONÔMICO.
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
TEMA 1.076/STJ
MONOCRÁTICA.
1. Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, é o espólio que
responde pelas dívidas deixadas pelo falecido, nos termos dos arts. 1.997, caput, do
e 796 do
.
CC/2002
CPC/2015
2. Nesse contexto, os herdeiros, individualmente considerados, não possuem
legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da execução de cotas
condominiais antes da formalização da partilha.
3. A representação judicial do espólio, na ausência de inventariante compromissado,
deve ser exercida pelo administrador provisório, o qual detém a posse de fato e a
gestão da massa hereditária (arts. 613 e 614 do CPC;
do CC).
art. 1.797
4. No caso concreto, a inclusão dos herdeiros revela-se impertinente, uma vez que a
cônjuge supérstite — já integrante da lide como devedora solidária e nomeada
depositária fiel do bem penhorado — exerce a administração de fato do acervo
hereditário.
5. A natureza propter rem da obrigação e o princípio da saisine (art. 1.784 do CC) não
autorizam o redirecionamento imediato da execução contra os sucessores, nem
suprem a necessidade de observância do rito sucessório processual para a correta
formação do polo passivo.
6. Fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do
proveito econômico obtido, em observância à ordem de preferência do
§ 2o, do
art. 85,
CPC e à tese firmada por esta Corte no Tema Repetitivo 1.076.
7. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA56570481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:03
Código de Controle do Documento: 7b411974-bef4-4cf7-a5bd-51b6f77eb767

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CONJUNTO RESIDENCIAL
PARQUE DOS PÁSSAROS contra decisão singular da minha lavra em que dei
provimento ao recurso especial, por entender que, até a abertura de inventário, o
espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997 do Código Civil
e 796 do Código de Processo Civil, com apoio nos precedentes
e
REsp 1.125.510/RS
, e, em embargos de declaração, fixei honorários conforme
§
REsp 777.566/RS
art. 85,
2o, do Código de Processo Civil e a tese firmada no
(fls. 170-175,
REsp 1.877.883/SP
213-216 e 298-299).
Os embargos de declaração opostos pelos herdeiros foram acolhidos para
condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários em 10% sobre o valor
atualizado da causa (fl. 213). Os embargos de declaração opostos pelo condomínio
foram rejeitados (fls. 214-216). Em novos embargos de declaração, acolhidos com
efeitos modificativos, os honorários foram fixados em 10% sobre o valor do proveito
econômico obtido, conforme a ordem do
§ 2o, do Código de Processo Civil e a
art. 85,
tese repetitiva firmada no
(fls. 297-299).
REsp 1.877.883/SP
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que os herdeiros habilitados devem permanecer no polo passivo, por força do art. 110
do Código de Processo Civil e do princípio da saisine. Sustenta que a habilitação dos
sucessores visou a regularizar o polo passivo na ausência de inventário, com
referência a atos de retificação e às penhoras registradas na matrícula, requerendo a
reforma do entendimento sobre a ilegitimidade dos herdeiros (fls. 268-275).
Alega, ainda, que a condenação em honorários deve ser afastada ou
adequada. Invoca o princípio da causalidade e afirma inovação quanto à base de
cálculo, porque o pedido no agravo de instrumento não versou sobre honorários.
Requer a refutação da condenação fixada, com destaque para a discussão sobre base
no valor da causa versus proveito econômico (fls. 274-277).
Na sua impugnação ao agravo interno, a parte agravada alega que a
decisão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, sem inventário aberto, não há legitimidade dos herdeiros para a
cobrança de cotas condominiais. Defende a manutenção da extinção em relação aos
herdeiros e a condenação em honorários (fls. 291-294).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de execução de título extrajudicial por despesas
condominiais em face de Alberto Teixeira Xavier e Aurineide de Alencar Nichi Xavier,
referente à unidade 21, bloco A-5, do condomínio exequente. Após o falecimento de
Documento eletrônico VDA56570481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:03
Código de Controle do Documento: 7b411974-bef4-4cf7-a5bd-51b6f77eb767

Alberto, o credor requereu a substituição pelo espólio ou sucessores. O juízo incluiu os
herdeiros e rejeitou exceção de pré executividade que arguia ilegitimidade, destacando
a natureza propter rem e o
do Código Civil (fls. 56-58).
art. 1.784
O juízo de 1o grau rejeitou a objeção e determinou o prosseguimento da
execução contra os herdeiros, limitada às forças da herança, com fundamento no
do Código de Processo Civil e na natureza propter rem das cotas. A decisão
art. 796
registrou que a ausência de inventário não impede a substituição pelos sucessores,
citando o
do Código de Processo Civil e precedentes locais (fls. 56-58).
art. 110
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento e
manteve a legitimidade dos herdeiros, por entender que o crédito condominial incide
sobre a coisa e admite a cobrança contra sujeitos vinculados ao imóvel. A Câmara
rejeitou embargos de declaração, por ausência de vícios, com afirmação de que o
julgador não precisa enfrentar todos os argumentos quando suficientes os
fundamentos adotados (fls. 55-63 e 75-78).
Feito esse breve retrospecto da demanda, passo à análise das alegações
apresentadas no agravo interno.
O inconformismo do agravante não merece prosperar.
A controvérsia reside na definição da legitimidade passiva para responder
por dívidas condominiais após o falecimento do proprietário, na hipótese em que ainda
não foi aberto o inventário.
Conforme asseverado na decisão monocrática, a jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao estabelecer que, enquanto não operada a
partilha, a responsabilidade pelas obrigações deixadas pelo falecido recai sobre o
espólio, e não sobre os herdeiros individualmente considerados. O princípio da saisine,
insculpido no
do Código Civil, embora transmita a posse e a propriedade de
art. 1.784
forma imediata, confere aos herdeiros apenas a posse indireta dos bens.
Nesse contexto, impende distinguir a transmissão da herança (aspecto
substantivo) da capacidade para estar em juízo (aspecto processual). Embora o
princípio da saisine opere a transferência imediata do patrimônio, a individualização
das obrigações e dos quinhões apenas se concretiza com a partilha. Até que tal evento
ocorra, a massa patrimonial mantém-se indivisa e deve ser demandada sob a figura
formal do espólio, personificado, na falta de inventariante, pelo administrador
provisório, e não pela citação individual de cada herdeiro que ainda não detém o
domínio pleno e segregado do bem.
A natureza
das taxas condominiais, embora vincule o titular do
propter rem
direito real à obrigação, não autoriza o exequente a ignorar o rito de sucessão
processual previsto no Código de Processo Civil. A solidariedade entre os sucessores
apenas despontará após a partilha, nos limites das forças da herança. Antes disso, a
inexistência de inventário aberto, longe de autorizar o direcionamento da lide contra os
herdeiros, impõe a representação do acervo pelo administrador provisório (art. 1.797
do CC), solução técnica que preserva a integridade do monte-mor e a ampla defesa.
Documento eletrônico VDA56570481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:03
Código de Controle do Documento: 7b411974-bef4-4cf7-a5bd-51b6f77eb767

A representação judicial da massa hereditária, até que se nomeie
inventariante, compete ao administrador provisório, figura que detém a posse de fato e
a gestão dos bens (arts. 613 e 614 do CPC;
do CC). No caso concreto, o
art. 1.797
agravante admite que a cônjuge supérstite detém a posse direta do imóvel. Ressalte-
se que a referida coproprietária já figura no polo passivo da execução originária como
devedora solidária e foi nomeada depositária do bem penhorado, exercendo, de fato, a
administração provisória do espólio. Tal circunstância torna ainda mais impertinente a
inclusão dos demais herdeiros no polo passivo, uma vez que a representação formal e
material do acervo hereditário já se encontra devidamente suprida nos autos pela
presença daquela que detém a posse e administração dos bens deixados pelo de cujus.
Portanto, a extinção do processo sem julgamento de mérito em relação aos
herdeiros é medida que se impõe, ante a manifesta ilegitimidade passiva ad causam.
Eventuais ordens de retificação do polo passivo ou penhora do imóvel não suprem a
nulidade da citação e da permanência de partes ilegítimas na lide.
Quanto à insurgência sobre o princípio da causalidade, observa-se que foi o
condomínio exequente quem promoveu o direcionamento da execução contra os
herdeiros individualmente, insistindo na manutenção destes no polo passivo mesmo
após a interposição de exceção de pré-executividade. Assim, ao sucumbir na tese de
legitimidade, deve a parte autora arcar com os ônus da sucumbência. No que tange à
base de cálculo, a fixação sobre o proveito econômico (valor da dívida da qual os
herdeiros foram excluídos) atende perfeitamente à ordem de preferência do
§
art. 85,
2o, do CPC e ao entendimento firmado por esta Corte no Tema Repetitivo 1.076.
A fixação de honorários advocatícios decorre logicamente da sucumbência
(Art. 85,
, do CPC), sendo desnecessário pedido expresso da parte ou discussão
caput
prévia em instâncias ordinárias quando a extinção do feito ocorre diretamente neste
Tribunal Superior.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:03
Código de Controle do Documento: 7b411974-bef4-4cf7-a5bd-51b6f77eb767

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 1.845.767 / SP
Número Registro: 2019/0323629-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10640112520178260002 20193386220198260000 29252017
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALBERTO MAURICIO BARBOSA XAVIER
RECORRENTE : DAISY JAEL BARBOSA XAVIER
RECORRENTE : MARCIA CINTIA XAVIER DA SILVA
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE BONA TURRA - PR17427
RAFAELA VIALLE STROBEL DANTAS - PR033244
THIAGO FERRARI TURRA - PR058660
BRUNO HENRIQUE NAVARRO GUARIZA - PR068527
SANDRA BERENICE FERRARI TURRA - PR050228
RECORRIDO
: CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DOS PASSAROS
ADVOGADOS
: ANTÔNIA GABRIEL DE SOUZA - SP108948
GLAUCIA LOURENCO CRICENTI - SP141400
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DOS PASSAROS
ADVOGADOS : ANTÔNIA GABRIEL DE SOUZA - SP108948
Documento eletrônico VDA56867682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:08
Código de Controle do Documento: aa4114d2-51e9-4c4d-936a-ea128c001165

GLAUCIA LOURENCO CRICENTI - SP141400
AGRAVADO
: ALBERTO MAURICIO BARBOSA XAVIER
AGRAVADO
: DAISY JAEL BARBOSA XAVIER
AGRAVADO
: MARCIA CINTIA XAVIER DA SILVA
ADVOGADOS : LUIZ HENRIQUE BONA TURRA - PR17427
RAFAELA VIALLE STROBEL DANTAS - PR033244
THIAGO FERRARI TURRA - PR058660
BRUNO HENRIQUE NAVARRO GUARIZA - PR068527
SANDRA BERENICE FERRARI TURRA - PR050228
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:08
Código de Controle do Documento: aa4114d2-51e9-4c4d-936a-ea128c001165